Tribunal: TJSP
Processo: 1033332-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – PROTESTO EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADMISSIBILIDADE – EVENTUAL IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ACARRETAR NULIDADE DOS TÍTULOS – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.